Tribunal: TJDFT
Processo: 0727408-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA À VÍTIMA. CELEBRAÇÃO DE NOVO ACORDO COM O ÓRGÃO ACUSATÓRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não se conhece de habeas corpus se a paciente celebrou voluntariamente acordo com o Ministério Público, referente à suspensão condicional do processo, substituindo a reparação pecuniária à vítima.
2. O pedido de extinção ou diminuição das horas relativas à prestação de serviços à comunidade, em sede de habeas corpus, incorre em manifesto comportamento contraditório da paciente, vez que aceitou as novas condições impostas para o cumprimento da suspensão processual.
3. Ordem parcialmente conhecida e denegada.